Tribunal: CARF
Processo: 10380.908401/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.908401/2020-98
RESOLUÇÃO
1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA GALE BRASIL – ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração as premissas expostas
no voto do Relator e os documentos acostados nos autos, bem como se o valor encontra-se
disponível para utilização. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da
diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
2
Processo decorre de pedido de compensação, que foi negado, uma vez que as
parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP seriam insuficientes para quitar o
tributo devido.
Por bem descrever o andamento do processo até o momento anterior a esta etapa,
transcrevo o Relatório do Acórdão de origem.

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls.51/55) com número de rastreamento 2948300, emitido
eletronicamente em 05/10/2020, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 19605.40744.290617.1.3.02-6865, conforme demonstrado no
trecho do despacho decisório abaixo reproduzido:

A interessada solicitou saldo negativo de IRPJ, do período de 01/01/2016 a
31/12/2016, no valor de R$ 1.377.625,83 e teve seu direito creditório negado,
uma vez que as parcelas de composição de crédito informadas no PERDCOMP são
insuficientes para quitar o IRPJ devido. As compensações não foram
homologadas.
O contribuinte foi cientificado em 06/10/2020 (fl. 56) e apresentou manifestação
de inconformidade (fl. 05/08) em 05/11/2020 (fl. 03), alegando em síntese que se
equivocou no preenchimento das informações do programa gerador da DCOMP
ao não informar a retenção no valor de R$ 60.115,16 e imposto pago sobre
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
3
ganhos no mercado de renda variável no valor de R$ 1.924.425,68, conforme
consta de sua ECF.

Também cabe transcrever os fundamentos do voto condutor da decisão de primeira instância.
A interessada solicitou saldo negativo de IRPJ, do período de 01/01/2016 a
31/12/2016, no valor de R$ 1.377.625,83 e teve seu direito creditório negado,
uma vez que as parcelas de composição de crédito informadas no PERDCOMP são
insuficientes para quitar o IRPJ devido.
Na manifestação alegou que errou o preenchimento da PERDCOMP deixando de
informar as retenções na fonte e o imposto pago no mercado de renda variável
que estariam informados na ECF.
De acordo com a ECF foi apurado um saldo negativo de R$ 844.874,02 composto
por estimativas pagas no valor de R$ 1.377.625,83 (já confirmadas no despacho
decisório), imposto retido na fonte no valor de R$ 60.115,16 e imposto pago
incidente sobre ganhos no mercado de renda variável R$ 1.924.425,68:

Ocorre que a interessada não informa os dados da retenção (Fonte pagadora,
natureza da retenção, valor) apontada na manifestação de inconformidade, não
preencheu a ficha Y570 (onde constariam tais dados de identificação da
retenção), nem apresentou comprovante de rendimentos e retenção na fonte,
não permitindo a conferência das informações pelo fisco:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
4

Quanto ao imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda variável, a
interessada não junta cópia do DARF, nem apresenta qualquer informação apta a
identificação do recolhimento alegado. Cabe ressaltar que não foi identificado
qualquer recolhimento a este título nos sistemas da RFB.
O contribuinte não juntou qualquer documentação, apenas alegou que ECF
demonstraria a composição do saldo negativo.
Ocorre que em processos de restituição ou compensação, o ônus da prova é do
contribuinte já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração
de compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus
fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC. Esse entendimento é pacífico
no CARF, conforme ilustram inúmeros precedentes recentes, abaixo citados:
(JUNTA EXCERTOS DE ACÓRDÃOS)

Como decorrência dessa regra processual, o contribuinte tem o ônus de
apresentar ao fisco todos os elementos necessários para comprovar a existência
do alegado direito creditório.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
5
Em face do exposto, VOTO por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório pleiteado e
não homologar as compensações em litígio.

Diante do contexto acima, foi prolatado o Acórdão com a ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ÔNUS DA PROVA. SALDO NEGATIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho
decisório e a decisão recorrida, devidamente fundamentados, não infirmados com
documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra o Acórdão acima transcrito, o recorrente apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, com os seguintes argumentos principais:

- Trouxe argumentos e legislação pertinente à compensação de IRRF contra o
imposto devido apurado, demonstrando seu cabimento;
- Trouxe, em anexo ao Recurso, fls. 83, demonstração, aparentemente extraída do
sistema DIRF, com as retenções na fonte sofridas no ano-calendário 2016.

Por último, cabe ainda relatar que o contribuinte impetrou Mandado de Segurança
em face do CARF, solicitando a distribuição do Recurso Voluntário para relator e posterior
julgamento, por considerar excessivo o tempo decorrido no andamento do presente processo.
Proferida decisão no mandado de segurança no 0046588-62.2025.4.05.8100 com o
seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que as
autoridades impetradas, por si próprias ou por meio de seus agentes,
providenciem, em relação aos Processos Administrativos no
10380.722605/2015-76;
10380.908401/2020-98;
10380.905854/2019-29 e 10380.724998/2019, o seguinte:
1) distribuam os respectivos Recursos Voluntários, para uma das
Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
6
designação de um Conselheiro Relator, no prazo máximo de 20
(vinte) dias;
2) incluam em pauta de julgamento os citados processos
administrativos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após a
distribuição."
Foi recebido o processo por este Relator em cumprimento à decisão judicial acima.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

CONHECIMENTO
A ciência do Acórdão de origem deu-se em 15/12/23, uma sexta-feira, vide fls. 66,
logo, a contagem de prazo iniciou-se no dia 18/12/2023, segunda-feira. Sendo assim, o prazo para
apresentação de recurso esgotou-se em 16/01/2024.
O Recurso Voluntário foi juntado em 16/01/2024, vide fls. 69, logo, tempestivo e
dele reconheço.

MÉRITO
Em apertado resumo, o Acórdão recorrido não reconheceu a existência de direito
creditório pois o recorrente não comprovou as retenções sofridas junto a instituições financeiras,
embora constantes em sua ECF.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe extrato, aparentemente do
sistema DIRF, demonstrando ter sofrido as retenções alegadas.
Entretanto, não comprovou ter contabilizado as receitas correspondentes.
Pois bem, no processo administrativo fiscal, devemos levar em conta:
- A busca da verdade material, buscando decidir sobre a realidade dos fatos;
- O respeito ao direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), o qual
também inclui a análise, na decisão, de todos as provas e argumentos trazidos pela defesa;
- O devido processo legal.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
7
Ademais, é expressa no CTN, artigo 170, a possibilidade de compensação de
créditos líquidos e certos, vejamos:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública."

Diante deste contexto, vejo indícios de prova e verossimilhança entre as alegações
do contribuinte e os documentos acostados, merecendo análise mais detalhada por parte da
unidade de origem.
Leve-se em conta, inclusive, neste encaminhamento, as Súmulas CARF abaixo:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de IRPJ, levando-se em consideração:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.895 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.908401/2020-98
8
- Comprovar a efetividade das retenções sofridas pelo recorrente, trazidas no anexo
do Recurso Voluntário;
- Verificar se as receitas correspondentes às retenções foram reconhecidas
contabilmente;
- Atentar, na verificação quanto à tributação das receitas financeiras, para a questão
intertemporal, pois é comum que haja diferenças entre o reconhecimento contábil
(regime de competência) e o do lançamento nas DIRF de terceiros (regime de caixa),
logo a receita e/ou a retenção podem ter sido reconhecidas em períodos distintos,
o que não impede a compensação;
- Verificar se o valor do crédito pleiteado ainda encontra-se disponível para
compensação.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração as premissas expostas
no voto do Relator e os documentos acostados nos autos, bem como se o valor encontra-se
disponível para utilização.
Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 140
DF CARF MF
Original